Tribunal: TJBA
Processo: 8008205-36.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008205-36.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: L. R. C. G. e outros Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e perda do tempo útil, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde ao reembolso de R$ 250,00, afastando a indenização por dano moral e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de reembolso de consulta com nutricionista, diante da inexistência de rede credenciada na localidade, enseja indenização por dano moral; (ii) saber se é adequada a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre condenação de valor irrisório. III. Razões de decidir 3. A operadora demandada é entidade de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sem prejuízo da incidência do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998. 4. Embora configurada falha na prestação do serviço, com obrigação de reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada, não houve demonstração de situação de urgência, emergência ou agravamento do estado de saúde apto a caracterizar lesão a direitos da personalidade. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a indenização por dano moral, em casos de negativa de cobertura por plano de saúde, exige prova de agravamento da dor, abalo psicológico relevante ou prejuízo à saúde do beneficiário, não se configurando diante de mero aborrecimento. 6. Quanto aos honorários, a fixação em 15% sobre condenação de R$ 250,00 resulta em quantia irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia. 7. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, admite-se arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, hipótese verificada nos autos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral. Tese de julgamento: "1. A negativa de reembolso por plano de saúde não gera dano moral quando ausente prova de agravamento da saúde, situação de urgência ou efetiva lesão a direitos da personalidade. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 373, I; 487, I; Lei nº 9.656/1998; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, REsp nº 2.191.026/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.596.765/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008205-36.2024.8.05.0191, figurando como Apelante L. R. C. G. representada por seu genitor RAFAEL ADEODATO GARRIDO e como Apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.